Tribunal: TJPA
Processo: 0004083-63.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10914 - Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDAS. VALORES EM CONTA CORRENTE. INDICIOS DE OCORRÊNCIA DE CRIME ORGANIZADO E LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS VALORES. Convém apontar que o apelante foi alvo da Operação ?Quinta Parte?, que investiga a ocorrência de crime organizado, tendo sido decretado em seu desfavor a indisponibilidade de valores constantes em sua conta corrente que culminou no bloqueio de ativos de valores. Existem, ainda, denúncias em desfavor de dezenas de réus, dentre eles o apelante e que há um requerimento processual deferido pelo Juízo para que a Polícia Civil investigue de modo pormenorizado a prática de outras condutas, dentre elas do delito de lavagem de dinheiro. Sendo assim, mostra-se temerário neste primeiro momento, em que ação penal está em curso, promover o desbloqueio da conta corrente do apelante, já que a constrição de bens é um dos instrumentos mais eficazes à disposição da Justiça para investigar as suspeitas de envolvimento no crime organizado, dentre outros crimes correlatos, sendo mais prudente que se faça quando da prolatação da sentença de mérito pelo Juízo natural da causa, que melhor poderá analisar a questão, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Página
5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00040836320178140401.
COMARCA: Belém.
APELANTE: Marcos Noleto Mendonça (Marcos Noleto Mendonça Filho - OAB/PA 24540-A)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hamilton Nogueira Salame.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDAS. VALORES EM CONTA CORRENTE.
INDICIOS DE OCORRÊNCIA DE CRIME ORGANIZADO E LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS VALORES. Convém apontar que o apelante foi alvo da Operação ¿Quinta Parte¿, que investiga a ocorrência de crime organizado, tendo sido decretado em seu desfavor a indisponibilidade de valores constantes em sua conta corrente que culminou no bloqueio de ativos de valores. Existem, ainda, denúncias em desfavor de dezenas de réus, dentre eles o apelante e que há um requerimento processual deferido pelo Juízo para que a Polícia Civil investigue de modo pormenorizado a prática de outras condutas, dentre elas do delito de lavagem de dinheiro. Sendo assim, mostra-se temerário neste primeiro momento, em que ação penal está em curso, promover o desbloqueio da conta corrente do apelante, já que a constrição de bens é um dos instrumentos mais eficazes à disposição da Justiça para investigar as suspeitas de envolvimento no crime organizado, dentre outros crimes correlatos, sendo mais prudente que se faça quando da prolatação da sentença de mérito pelo Juízo natural da causa, que melhor poderá analisar a questão, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
Marcos Noleto Mendonça
, contra a r. decisão do Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém que indeferiu o desbloqueio do dinheiro penhorado via Bacen-Jud (fs. 18/19)

Extrai-se da peça recursal que o apelante foi surpreendido pelo bloqueio de saldo bancário existente na sua conta corrente na qual recebe seu salário junto ao Banco do Estado do Pará - Banpará, conta corrente 25772-9, ag. 008, no município de Conceição do Araguaia, ocorrido na data de 29/11/2016 no valor de R$ 10.123, 60 (dez mil, cento e vinte e três reais e sessenta centavos).

A defesa alega que o bloqueio não deve persistir pois integra a remuneração do apelante, sendo destinada ao sustento deste e de sua família e por esta razão requereu perante o Juízo de 1º grau o desbloqueio da verba em razão de possuir caráter alimentar, e, consequentemente ser impenhorável.

A denúncia foi devidamente recebida em 05/09/2012 (fls. 06) e após tramitação regular o apelante foi condenado nos termos acima apontados. Inconformado com o
decisum
condenatório o acusado manejou recurso (fls. 152/154), pugnando pelo pela revisão na dosimetria da pena.

O Ministério Público de 1º grau (fls. 13/17) se manifestou pelo indeferimento do pedido, sob argumento de que não restou comprovada a origem do valor bloqueado. Sendo, que as fls. 18/19 dos autos, o Juízo acolhendo o parecer ministerial indeferiu o pedido de desbloqueio.

A seguir, a defesa interpôs recurso de apelação, conforme razões de fls. 20/25 pugnando pela reforma dessa decisão, no sentido de desbloquear o valor supra referenciado, por se tratar de verba alimentar.

Em contrarrazões de fls. 31/37 o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, com a manutenção da sentença condenatória. O Ministério Público de 2º grau, às fls. 43/45, ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, que opinou pelo conhecimento e improvimento.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

O apelante irresigna-se contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém que determinou o bloqueio de R$ 10.123,70 (dez mil, cento e vinte e três reais e setenta centavos) em sua conta corrente e alega tratar-se de ilegalidade face à natureza salarial do valor.

Em que pesem os argumentos recursais, analisando detidamente os autos verifico ser temerário neste momento liberar os valores em questão.

Primeiramente, convém apontar que o apelante foi alvo da Operação ¿Quinta Parte¿, que investiga a ocorrência de crime organizado, tendo sido decretado em seu desfavor durante o inquérito policial a indisponibilidade de bens e valores constantes em sua conta corrente que culminou no bloqueio de ativos de valores

No caso dos autos, verifica-se a existência de uma ação penal em curso, onde os fatos investigados são amplos, intricados e complexos, com expressiva quantidade de acusados e documentos a serem analisados. Conforme delineado pelo Juízo de 1º grau, inúmeros equipamentos eletrônicos ainda estão pendentes de acesso aos dados e realização de perícias de conteúdo.

Extrai-se, ainda, dos autos que foram apresentadas denúncias em desfavor de dezenas de réus, dentre eles o apelante e que há um requerimento processual deferido pelo Juízo para que a Policia Civil investigue de modo pormenorizado a prática de outras condutas, dentre elas do delito de lavagem de dinheiro.

Sendo assim, mostra-se temerário neste primeiro momento, em que ação penal está em curso, promover o desbloqueio da conta corrente do apelante, já que a constrição de bens é um dos instrumentos mais eficazes à disposição da Justiça para investigar as suspeitas de envolvimento no crime organizado, dentre outros crimes correlatos.

A ideia é justamente imobilizar recursos durante o processo de conhecimento, esvaziar a organização delitiva em seu patrimônio material e assim evitar que provas sejam destruídas ou desviadas, além de resguadar informações, reunir elementos de convicção, bem como, assegurar sua perda e a reparação do dano em caso de condenação

Embora o apelante tenha juntado extratos bancários para justificar a lisura de seu agir, alegando que os valores depositados em sua conta corrente são de origem licita, não é possível elaborar-se um juízo de valor sobre condutas que são objeto de ação penal e que podem trazer como consequência a perda de bens ou valores, como sendo produto de crimes.

Dessa forma, seria precipitada a decisão de liberar bens objeto de constrição judicial neste momento, sendo mais prudente que se faça quando da prolatação da sentença de mérito pelo Juízo natural da causa, que melhor poderá analisar a questão, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A decisão do Magistrado de 1º grau em manter o bloqueio de bens foi bem fundamentada e encontra respaldo legal, devendo ser mantida em todos os seus termos, pois como bem delineado naquela decisão (fls. 19), in verbis:
¿aplicando-se o entendimento da impossibilidade absoluta de bloqueio em conta-salário, bastaria o agente do crime ou terceiro realizar depósitos de valores ilícitos na mesma, para que não ocorresse qualquer constrição judicial, criando-se destarte, uma espécie de `escudo de proteção¿ para a livre movimentação de valores na conta bancária em comento.¿

Neste sentido são os julgados:
PROCESSO PENAL. PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESBLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS CORRENTES. CABIMENTO DO MANDAMUS. SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. CERTEZA QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA: PRESCINDIBILIDADE POR SE TRATAR DE MEDIDA CAUTELAR, NOTADAMENTE QUANDO SE REFERE A CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS. ATO COATOR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. SEGURANÇA DENEGADA. [...] 6- Ao contrário do que aduz a impetrante, o decreto que motivou o bloqueio dos valores depositados em suas contas correntes não partiu de meras ilações desprovidas de fundamento, mas de elementos concretos que a vinculariam às pretensas ilicitudes praticadas por sua sócia,
havendo a constrição dos referidos valores sido deferida com fundamento no art. 4º, caput, da Lei de Lavagem de Capitais (Lei n.º 9.613/98), que, para tanto, reclama tão somente a presença de indícios suficientes da suposta origem ilícita dos bens, não havendo, pois, como exigir-se certeza da materialidade delitiva, tal como pretendido pela impetrante
. 7- Por sua vez, a revogação da ordem de prisão das pessoas que eram investigas em decorrência dos fatos que culminaram com o bloqueio de valores existentes nas contas bancárias da impetrante - sua sócia MARISTELA inclusive -, não tem o condão de prejudicar a constrição dos aludidos bens, em face da diversidade de objetivos entre ambos: enquanto a segregação cautelar se apresentava como medida de preservação do estado da prova, o que, pode-se dizer, se insere na atividade de busca da verdade real, princípio inseparável do processo penal;
o bloqueio de valores existentes nas contas bancárias da impetrante se apresenta como ato tendente a assegurar a utilidade da própria persecução penal, destinado a preservar o objeto e/ou o produto da atividade delituosa,
assemelhando-se ao ato da busca e apreensão, objetivo distinto, portanto, da prisão processual. (negritei)
TFR 3 - MS 316172 / SP - Re. Paulo Fontes - 4ª Seção - J. 18/09/2014.
MANDADO DE SEGURANÇA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BLOQUEIO DE VALORES. APREENSÃO DE VEÍCULO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. Mandado de segurança impetrado por M.F.C.R. e J.D.F., contra a decisão proferida pela Juíza de Direito atuante na 3ª Vara Criminal da Comarca de Canoas. Impetrantes são proprietários da rede de lanchonetes SKILLUS, e tiveram seus bens sequestrados por ordem da magistrada, nos autos da ação penal. A decisão hostilizada, proferida pela magistrada em 12/07/17, nos autos do procedimento n. 008/2.17.0007034-0, denominado ¿Operação Roedor¿, apresenta fundamentação adequada. Inviável a liberação dos valores, nos moldes pretendidos, considerando a suposta participação com a organização criminosa investigada, voltada à prática de crimes relacionados ao tráfico de drogas, em tese. Há fortes elementos, colhidos através de investigação sigilosa, apontando a participação do impetrante nos fatos descritos pela autoridade policial responsável pelo inquérito. A alegação de que o acusado não tem envolvimento com os demais integrantes da organização, bem como que os veículos/imóveis foram adquiridos de forma lícita em período anterior àquele que corresponde à investigação, é matéria estranha para ser debatida em recurso incidental de apertado espectro cognitivo. Seria precipitada a decisão sobre a liberação dos bens, neste momento.
Segundo preconizam normas contidas nos arts. 125 e 126 do CPP, incidirá sobre bens adquiridos com proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiro, sendo que, para sua decretação, bastará a existência de indícios veementes de sua proveniência ilícita. Poderá ser impugnado mediante embargos opostos pelo acusado sob o fundamento de não ter adquirido os bens com proventos da infração, nos termos previstos no artigo 130, inc. I, do CPP. No caso em concreto, portanto, não há falar em violação a direito líquido e certo
. SEGURANÇA DENEGADA. (negritei)
TJRS - MS 70081125031 - 2ª Câmara Criminal - Rel. Rosaura Marques Borba - J. 16-05-19.

Isto posto, em harmonia com parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo todos os termos da decisão vergastada.

É o voto.

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.